Tribunal: TJDFT
Processo: 0002714-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002714-48.2020.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO MARQUES MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Resistência. Provas. Reconhecimento. Pena-base. Agravante. Fração de aumento. Regime prisional. 1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, na delegacia, ainda que confirmado em juízo. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 2 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado, feito na delegacia e confirmado em juízo, depoimento dos policiais e a apreensão do bem subtraído e da faca utilizada no crime próximo ao local em que encontrado o acusado. 3 - A conduta de se opor ativamente à execução de ato legal (prisão em flagrante), mediante emprego de violência, desferindo chutes e cotoveladas, chegando a causar lesões em um dos policiais, constitui crime de resistência. 4 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, desde que não haja fundamento para aumento em fração superior. O fato de o réu registrar duas condenações definitivas por fatos anteriores, utilizadas como maus antecedentes, justifica o aumento da pena acima de 1/6. 5 - Predomina no e. STJ o entendimento de que é possível, no caso de multirreincidência, o aumento da pena intermediária em fração superior a 1/6 da pena. 6 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas - reclusão e detenção -, deve ser fixado regime prisional para cada uma delas. 7 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, alegando a insuficiência probatória para embasar a condenação ao argumento de que o reconhecimento por foto teria sido procedido de forma errônea. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJPR a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Consta no auto de reconhecimento de pessoa que a vítima descreveu o autor do crime como sendo ‘pessoa de estatura média, de cor negra, cabelos curtos’. Após descrevê-lo, a vítima foi encaminhada à sala apropriada para reconhecimento, na qual se encontrava o réu. A vítima o reconheceu, com absoluta certeza e segurança, como sendo autor do crime (ID 29702152, p. 11). E, em juízo, confirmou o reconhecimento” (ID Num. 31615008 - Pág. 5), que “Há, nos autos, outras provas independentes que vinculam o réu ao fato criminoso como a prisão em flagrante logo após o crime, o depoimento dos policiais e a apreensão do aparelho celular e da faca utilizada no crime em local próximo de onde o réu foi abordado pelos policiais” (ID Num. 31615008 - Pág. 6) e que “As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e coerentes, foram corroboradas pelas demais provas dos autos” (ID Num. 31615008 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017